Tribunal: TJSP
Processo: 2120205-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Impugnação com alegação de excesso de execução. Devedor que não soube identificar a razão da diferença entre seus cálculos e os do credor. Cálculos dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Impugnação com alegação de excesso de execução. Devedor que não soube identificar a razão da diferença entre seus cálculos e os do credor. Cálculos dos credores que aparentam ter seguido todos os parâmetros preconizados pelo devedor e pelo Juízo. Decisão mantida. Impugnação rejeitada. Recurso desprovido.